Tribunal: TJDFT
Processo: 0704219-38.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS EM ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. PERTINÊNCIA PATRIMONIAL. SUNTUOSIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelos exequentes contra a decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença que rejeitou o pedido de penhora de bens que guarneciam o estabelecimento comercial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a correção da decisão que indeferiu pedido de penhora de bens que guarneciam o estabelecimento comercial do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.142 do Código Civil prescreve que se considera estabelecimento todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária. No caso, o bem imóvel penhorado constitui um imóvel único em que a executada desempenha atividade de confecção de roupas na cidade satélite de Samambaia, cujos bens estão vocacionados ao desempenho de atividades comerciais, o qual se enquadra na definição legal de estabelecimento empresarial, conforme o art. 1.142 do CC.
4. Aimpenhorabilidadeprevista no art. 833, V, do CPC aplica-se apenas aos bens necessários e úteis ao exercício da atividadecomercial, cabendo ao exequente demonstrar, minimamente, na forma do art. 373, inc. I do CPC, a existência de bens suntuosos, duplicados ou desnecessários à consecução dos fins da empresa, inclusive, para fins de expedição de mandado de avaliação pelo oficial de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A penhora de bens que guarnecem o estabelecimento comercial depende da demonstração mínima de que estes são suntuosos ou desnecessários à consecução de seus fins, na forma do art. 373, inc. I do CPC.”
____________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.142; CPC, arts. 797 e 833, inc. V.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2023315, 0709893-31.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 05/08/2025.)